Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704962-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO CASSIO FARIA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESTEVAO CASSIO FARIA SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstivesse de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial os empréstimos n. 0157054330 (BRBPARCELADO), n. 20220749455 (CONSIGNADO) e n. 2023580212 (NOVAÇÃO). Em suas razões recursais (ID 55711713), o autor/agravante afirma que exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 08/12/2023 enviou, mediante notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito automático de empréstimos em sua conta corrente / salário por parte da instituição financeira destinatária/destinatária (BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB). Alega que a partir desta data, não perdurava mais nenhuma autorização de débitos de qualquer natureza na conta corrente/salário da parte agravante e, assim, não poderiam ter sido debitados nenhum dos valores pelo banco sem a autorização da agravante, devendo ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização. Afirma que os contratos bancários estão sujeitos à disciplina legal do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o enunciado da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, sendo que os artigos 6o, VI e 51, IV, todos do CDC, relativizaram o princípio “pacta sunt servanda”, permitindo ao Estado Juiz proceder ao controle das cláusulas contratuais, e viabilizou, assim, a revisão e declaração de nulidade do pacto para afastar eventuais ilegalidades. Diz entender que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto dos empréstimos na conta corrente e que o próprio agravante confirma tal autorização, porém, destaca que não seria irrevogável, perdurando ad aeternum. Alega que a resolução CMN no 4790/2020 estabelece expressamente em seu art. 6o o direito do titular da conta em proceder com o cancelamento de autorizações de débito. Destaca paradigmas recentes do STJ (Recursos Especiais no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP) dos quais alega que se depreende que os descontos são válidos apenas enquanto perdurar a autorização por parte do consumidor titular da conta, e não somente em contratos após a revogação da autorização. Reforça que os débitos promovidos na conta da parte agravante não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização, não havendo, portanto, que se falar em ausência da probabilidade do direito da agravante, uma vez que está comprovada por meio da notificação extrajudicial (ID 183025857) que cancelou a autorização de débitos relativos a descontos de empréstimos diretamente na instituição destinatária (BANCO DE BRASÍLIA S/A). Salienta que o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Trata-se, apenas, do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, sem que isso interfira na sua obrigação de quitar os débitos, o que não demonstra qualquer impedimento para o cancelamento dos débitos automáticos. Dessa forma, requer o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial os empréstimos n. 0157054330 (BRBPARCELADO), n. 20220749455 (CONSIGNADO) e n. 2023580212 (NOVAÇÃO), conforme notificação extrajudicial em anexo, sob pena de multa pelo descumprimento. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças (ID 55711717). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte do consumidor. Ressalte-se, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Logo, presente a probabilidade do direito no que tange ao pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram o contracheque e o extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Ocorre que tal questão é devida somente em relação aos contratos n. 0157054330 (BRBPARCELADO) e n. 2023580212 (NOVACAO), tendo em vista que são somente esses em que se constam autorizações de débito automático em conta corrente, conforme se pode verificar do documento que demonstra as parcelas a vencer (ID 55711718) e do extrato juntado na inicial (ID 183025853 – processo originário). Em relação ao contrato n. 20220799455 (CONSIGNADO), verifico que, a princípio, não se refere à parcela decorrente de autorização de débito automático em conta corrente, mas, na verdade, trata-se de consignado em que os valores são abatidos diretamente no contracheque no recorrente, o que não se amolda aos fundamentos do recurso para a cancelamento dos descontos do empréstimo. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Com base nessas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes somente aos contratos de empréstimos n. 0157054330 (BRBPARCELADO) e n. 2023580212 (NOVAÇÃO), conforme notificação extrajudicial em anexo, sob pena de multa pelo descumprimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador